Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. MÁ-FÉ. AUSENTE. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Para a condenação do credor que demanda, por dívida paga, ao seu pagamento em dobro (art. 940, Código Civil), conforme o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se ao devedor a prova tanto da cobrança indevida quanto da má-fé.
2. O mero ajuizamento de demanda judicial, ainda que improcedente, não é capaz de, por si só, causar qualquer ofensa à personalidade do demandado.
3. A ação revela direito fundamental positivado no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, sendo seu abuso reprovável, apenas se constatada a má-fé da parte autora, o que não restou demonstrada na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.